Tribunal: TJES
Processo: 0011688-88.2020.8.08.0347
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011688-88.2020.8.08.0347

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: POLIMIX CONCRETO LTDA e outros

PARTE RE: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONTRADIÇÃO NA FIXAÇÃO PRO RATA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS ANTES DA LIQUIDAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por POLIMIX CONCRETO LTDA. contra Acórdão que, em sede de Remessa Necessária, reformou parcialmente a sentença de primeiro grau para julgar parcialmente procedentes os Embargos à Execução, reconhecendo o direito da empresa à dedução dos materiais da base de cálculo do ISSQN e determinando o prosseguimento da execução fiscal apenas quanto ao valor remanescente, a ser apurado em liquidação de sentença. A decisão embargada fixou a sucumbência recíproca com divisão pro rata dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no Acórdão ao estabelecer, de forma prévia, a divisão igualitária dos ônus sucumbenciais, mesmo tendo determinado que a apuração do efetivo decaimento de cada parte ocorra apenas na fase de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC/2015 autoriza os embargos de declaração para sanar vícios de contradição interna, como no caso em exame.

4. O Acórdão embargado reconhece o êxito parcial da embargante, ao admitir seu direito à dedução de valores expressivos da base de cálculo do ISSQN, mas adia a quantificação do montante para a fase de liquidação.

5. A fixação da sucumbência pro rata presume um decaimento equivalente entre as partes, o que é logicamente incompatível com a determinação de que o real proveito econômico de cada parte será apurado apenas em liquidação.

6. A contradição é sanada ao acolher o pedido subsidiário da embargante, para que a distribuição dos ônus sucumbenciais observe a proporção do êxito e do decaimento efetivo de cada parte, a ser definida em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A fixação da sucumbência com base em critérios proporcionais exige prévia apuração do proveito econômico obtido por cada parte.

2. Quando o julgamento posterga a liquidação do valor devido, a definição da proporção de sucumbência deve ser igualmente adiada.

3. A contradição interna no acórdão se caracteriza quando há incompatibilidade entre a indefinição do quantum debeatur e a fixação antecipada da divisão dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
POLIMIX CONCRETO LTDA.
em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que, em sede de Remessa Necessária, reformou parcialmente a sentença de primeiro grau para julgar parcialmente procedentes os Embargos à Execução, determinando o prosseguimento da execução fiscal apenas quanto aos valores remanescentes após a dedução dos materiais empregados na base de cálculo do ISSQN, a serem apurados em liquidação de sentença.

O Acórdão embargado, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento
pro rata
da verba sucumbencial.

A embargante sustenta a existência de contradição no julgado. Alega que, ao obter êxito na tese principal – o direito à dedução dos materiais –, seu decaimento foi mínimo ou, ao menos, não justifica uma divisão igualitária dos ônus sucumbenciais. Argumenta que a fixação prévia de uma divisão
pro rata
(50% para cada parte) é contraditória com a própria decisão de postergar a apuração do real proveito econômico para a fase de liquidação. Pede, subsidiariamente, que a distribuição do ônus seja afastada do critério
pro rata
e passe a observar a proporção de vitória e derrota de cada parte, a ser calculada em liquidação.

O Município de Vitória, em contrarrazões, pugna pela rejeição do recurso, afirmando que a embargante busca apenas a rediscussão do mérito, o que seria incabível na via estreita dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 30 de setembro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
POLIMIX CONCRETO LTDA.
em face do v. Acórdão proferido por esta Colenda Câmara, que, em sede de Remessa Necessária, reformou parcialmente a sentença de primeiro grau para julgar parcialmente procedentes os Embargos à Execução, determinando o prosseguimento da execução fiscal apenas quanto aos valores remanescentes após a dedução dos materiais empregados na base de cálculo do ISSQN, a serem apurados em liquidação de sentença.

O Acórdão embargado, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento
pro rata
da verba sucumbencial.

A embargante sustenta a existência de contradição no julgado. Alega que, ao obter êxito na tese principal – o direito à dedução dos materiais –, seu decaimento foi mínimo ou, ao menos, não justifica uma divisão igualitária dos ônus sucumbenciais. Argumenta que a fixação prévia de uma divisão
pro rata
(50% para cada parte) é contraditória com a própria decisão de postergar a apuração do real proveito econômico para a fase de liquidação. Pede, subsidiariamente, que a distribuição do ônus seja afastada do critério
pro rata
e passe a observar a proporção de vitória e derrota de cada parte, a ser calculada em liquidação.

O Município de Vitória, em contrarrazões, pugna pela rejeição do recurso, afirmando que a embargante busca apenas a rediscussão do mérito, o que seria incabível na via estreita dos aclaratórios.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Segundo o art. 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material.

Sem delongas, compulsando os autos, verifico que
assiste parcial razão à embargante
.

De fato, a finalidade dos embargos de declaração é sanar vícios de omissão, obscuridade, erro material ou contradição interna do julgado, não se prestando, em regra, à rediscussão da matéria de mérito. Contudo, no caso em tela, o que se aponta não é um erro de julgamento (
error in judicando
), mas sim uma contradição lógica na parte dispositiva do acórdão.

Este Colegiado reconheceu o direito da embargante à dedução de valores expressivos da base de cálculo do tributo, mas, por não ser possível quantificar de plano o montante exato, determinou que a execução prosseguisse por eventuais valores remanescentes, a serem apurados em liquidação de sentença.

Ora, ao estabelecer que a sucumbência recíproca seria distribuída
pro rata
, o Acórdão presumiu uma derrota em igual proporção para ambas as partes. Tal presunção é contraditória com a premissa adotada no próprio voto, de que a exata dimensão do êxito e do decaimento de cada litigante é, por ora, incerta e somente será conhecida após a liquidação.

A distribuição dos ônus sucumbenciais deve refletir, com a maior precisão possível, a realidade do processo. Se a apuração do
quantum debeatur
foi postergada, a fixação da proporção da sucumbência também deve ser.

Dessa forma, o pedido subsidiário da embargante (item "c" de sua petição) mostra-se o mais adequado e justo, pois sana a contradição e alinha a distribuição dos ônus ao resultado prático e econômico do processo.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada e, mantendo o reconhecimento da sucumbência recíproca, modificar a parte final do Acórdão, que passará a ter a seguinte redação:

"Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais serão distribuídos na exata proporção do decaimento de cada uma, a ser apurado em liquidação de sentença. A proporção será calculada da seguinte forma: o Município arcará com o percentual correspondente ao valor do crédito tributário extinto em relação ao valor total originalmente executado, e a Embargante arcará com o percentual correspondente ao valor do débito eventualmente remanescente em relação ao valor total originalmente executado. A definição da base de cálculo e do percentual dos honorários ocorrerá por ocasião da liquidação, na forma do artigo 85, §4º, inciso II, do CPC/15."

No mais, permanece inalterado o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar